Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO
1. O recurso não pode ser conhecido quanto à matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Nos termos da Súmula no 580/STJ, “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, de modo que o termo inicial da correção monetária deve ser a data em que ocorreu o acidente.
3. Nos casos de indenização do seguro DPVAT, os juros moratórios devem ser computados até a data do efetivo pagamento da indenização, seja na via administrativa ou judicial.
4. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no art. 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.
5. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. Precedentes do c. STJ.
6. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a constatação de sucumbência recíproca, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido pelas partes, com a identificação de qual delas restou vencida e em que proporção.
7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
8. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada com base no valor da condenação.
9. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.